Tribunal: STF
Processo: RE 91034
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
- Dano moral que se reputou não provado; irrevisibilidade da matéria em recurso extraordinário (Súmula 279). Honorários advocatícios cuja prestação se frustrou pela revogação do mandato; incidência do art. 308, VIII, combinado com o seu § 1º, do Regimento Interno. Recurso extraordinário não conhecido.